Tribunal: TJDFT
Processo: 0732961-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732961-10.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE FERREIRA GONCALVES, PAULO JOSE JUNIO RAIO DA SILVA, A. J. G. R., JRAIO SEGURANCA LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLE FERREIRA GONCALVES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido de reconsideração (ID 75234350) apresentado por Danielle Ferreira Gonçalves, Paulo José Junio Raio da Silva e A. J. G. R., representado pela genitora, contra a decisão monocrática que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 74997580). Aponta que “mensalidade atualmente alcança o montante exorbitante de R$6.474,14 (seis mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e quatorze centavos), valor totalmente incompatível com a natureza familiar do contrato e que vem sendo ajustado por índices alheios à regulação aplicável. Tal quantia, por si só, já traduz onerosidade excessiva e inviabilidade de continuidade, sobretudo considerando que o contrato abrange apenas três vidas”. Argumenta que “O demonstrativo de pagamento que segue em anexo evidencia que, na competência de junho, o plano esteve prestes a ser cancelado por atraso de 57 (cinquenta e sete) dias, sendo quitado em cima do prazo-limite, o que atesta a dificuldade financeira da família em manter os pagamentos”. Aduz ser o plano automaticamente suspenso com “apenas 5 (cinco) dias de atraso, privando-os do acesso à cobertura assistencial”. Requer que o ato decisório monocrático desta Relatoria seja reconsiderado para que seja concedida a liminar pleiteada. É o relato do necessário. Decido. 2. O pedido de reconsideração não representa uma das espécies recursais cabíveis para impugnação da decisão unipessoal do Relator do agravo de instrumento. O juízo de retratação, se houver, ocorre em momento posterior à resposta da parte agravada, caso haja interposição de agravo interno, nos termos do § 2o do art. 1.021 do CPC. Mesmo que assim não fosse, as alegações apresentadas na petição em análise não seriam capazes de infirmar as conclusões expostas no pronunciamento monocrático desta Relatoria, que destacou mais de um fundamento: (...) Porém, não está conformada a urgência que justifique a preterição do contraditório, com a pretendida tutela monocrática em detrimento do Colegiado. Isso porque os documentos acostados até o momento indicam que os reajustes vem sendo calculados da mesma maneira desde o início da relação contratual (ID 244619917). Ademais, não foi demonstrada a impossibilidade imediata de manutenção do plano de saúde pelos autores. (...) Observa-se que a decisão monocrática acima mencionada está lastreada também no fato de que “os documentos acostados até o momento indicam que os reajustes vem sendo calculados da mesma maneira desde o início da relação contratual (ID 244619917)”, o que demonstra a não comprovação da urgência necessária à preterição do contraditório. 3. Ante o exposto, nada a prover. Publique-se. Intime-se. Aguarde-se o decurso do prazo para a parte agravada. Brasília, 20 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora